Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000785-78.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1005350-16.2021.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): DHEINE FABIANO DE LIMA
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar pedido de reconsideração da decisão de suspensão do feito com base no Tema 986 do STJ, por não se tratar da mesma matéria tratada nestes autos. Alegou que o referido tema trata de ICMS sobre energia elétrica e, no presente caso, discute-se ICMS cobrado sobre microgeração de energia.
Passo à análise do caso posto a julgamento.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA que “deferiu pedido de liminar para determinar a suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”.
Alegou a parte “a questão dos autos em verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”, bem como sustentou que a legislação “permite que uma unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa”.
Argumentou que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”, bem como que “haverá incidência do ICMS sobre todas as operações relativas à energia elétrica, praticadas desde a geração até a entrega pela distribuidora ao consumidor final e a base de cálculo do imposto será o preço final da energia aposto na fatura mensal”.
Ponderou que “a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se pela suspensão de todos os processos até julgamento definitivo da matéria”.
Requereu, ao final, o seguinte: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado; b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Já o artigo 1.019 estabelece que recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou “a suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.”.
Em que pese esta magistrada tenha entendido outrora pela suspensão de processo envolvendo a mesma matéria até o pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos, nesta oportunidade, entendo por rever meu posicionamento, consoante passo a demonstrar.
Apesar de o mencionado Tema envolver discussão acerca de ICMS sobre TUSD, há que se considerar que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia, se tratando de caso específico que autoriza excepcionar a aplicabilidade do entendimento fixado naquele Tema alhures mencionado.
Aquela peculiaridade – que envolve a produção da própria energia elétrica, mediante utilização de placas solares – possibilita a diferenciação da discussão tratada no Tema 986.
Nesse sentido, eis a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.
O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.
Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).
Tal como decidido na origem, a Lei Complementar Estadual no 696/2021 prevê a isenção do ICMS sob o sistema de compensação de energia elétrica, de modo que não há que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em cobrança do mencionado imposto sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas unidades inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia (energia solar).
Houve, pois, a devida fundamentação para o provisório deferimento da medida, o qual pode ser revisto a qualquer tempo, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção. A medida adotada na origem ocorreu diante da presença e justificação dos requisitos necessários a tanto.
Ante o exposto, revogo a anterior decisão e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora